Tribunal: TJDFT
Processo: 0749604-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749604-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA FERNANDES GOMES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo no 0731503-46.2025.8.07.0003, que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário (BPC/LOAS) de menor absolutamente incapaz, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido liminar formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, em face de instituição financeira. O autor alega que vêm sendo realizados descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário (BPC/LOAS), decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados junto ao Banco C6 Consignado S.A., sem autorização da representante legal ou liberação dos valores contratados. Juntou aos autos certidão de nascimento, comprovantes de residência, boletim de ocorrência, extratos bancários e histórico de crédito do INSS, os quais corroboram a incapacidade do autor, a inexistência de relação jurídica válida com o banco réu e os descontos indevidos em seu benefício. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação acostada aos autos, que evidencia ao menos, nesse Juízo sumário, a inexistência de contratação válida, nos termos do artigo 166, I, e artigo 104 do Código Civil. Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O perigo de dano, por sua vez, é patente, haja vista que os descontos mensais incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, única fonte de subsistência do autor, menor absolutamente incapaz, comprometendo sua dignidade e sobrevivência. A continuidade dos descontos pode agravar o dano, tornando-o de difícil ou impossível reparação. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando destinados à subsistência, configuram lesão grave e de difícil reparação, justificando a concessão de tutela antecipada liminar para suspender os descontos (TJDFT, Acórdão 1681119, 07351644420228070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023). Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência liminar para determinar: 1. A suspensão imediata dos descontos mensais efetuados pelo Banco C6 Consignado S.A. sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; 2. A intimação da instituição financeira ré para cumprimento imediato da decisão.” Alega o agravante, em suma, que a multa diária é desproporcional, pois os descontos questionados são mensais, e não diários. Sustenta que a periodicidade da obrigação imposta não se compatibiliza com a cominação de multa diária, o que pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Pontua, ainda, que a decisão agravada não estabeleceu limite máximo para a multa cominatória, o que pode gerar onerosidade excessiva e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta que a jurisprudência reconhece a necessidade de adequação da periodicidade da multa e a fixação de limite máximo, especialmente em obrigações de natureza continuada. Destaca, por fim, que há risco de dano irreparável aos cofres da instituição financeira, caso mantida a decisão agravada nos moldes atuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão até o julgamento final do recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja ajustada a periodicidade da multa cominatória para mensal e fixado limite máximo de sua incidência. Preparo comprovado – Id. 78295283. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante pede a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos mensais sobre benefício previdenciário de menor absolutamente incapaz, sob pena de multa diária, sem limites estabelecidos. Assiste-lhe razão em parte. A periodicidade da multa deve ser compatível com a natureza da obrigação, que é mensal. Assim, é razoável que a multa seja fixada com a mesma periodicidade. Quanto à ausência de limite máximo, embora possa gerar eventual onerosidade excessiva, no caso concreto o valor da multa está vinculado à ocorrência de cada desconto indevido, o que limita sua incidência. Fixar um teto absoluto poderia esvaziar o caráter coercitivo da medida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da multa diária imposta na r. decisão agravada e determinar que, até o julgamento final do presente recurso, a multa cominatória seja de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora